Tribunal: TJMT
Processo: 0016405-36.2018.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016405-36.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA FERNANDES DA PAZ - CPF: 471.759.071-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0035-38 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

3. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de fornecimento de energia elétrica ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Maria Fernandes da Paz,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de nº 0016405-36.2018
, ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por consequência, julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida.

A apelante fala que inexistem provas nos autos de que foi ela a responsável pelas irregularidades encontradas na unidade consumidora de energia, desse modo, entende que não pode ser obrigada a pagar por consumo supostamente gastos.

Alega que as provas apresentadas pela apelada foram produzidas unilateralmente, desse modo, afirma ser inválida a cobrança suplementar.

Subsidiariamente, aduz que a forma de cobrança realizada pela concessionária de energia é indevida, haja vista que realizada por estimativa, devendo, portanto, ser cobrado o valor real de consumo do consumidor.

Alega que o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI deve ser desconsiderado, haja vista ter operado a preclusão, pois não trata de documento novos para justificar a apresentação após a contestação.

Eventualmente, em caso de não serem aceitas as teses recursais, requer que a cobrança seja realizada com base nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao início do lapso temporal irregular.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 92943974/fls. 83 - 108

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a Srª.
Maria Fernandes da Paz
, ajuizou a presente demanda
narrando que é consumidora da requerida através da Unidade Consumidora n. 6/35873-9, instalada em sua residência situada na Rua Quinze A, n. 487, Bairro Jardim do Lago em Tangará da Serra/MT.

Disse que no dia 25/05/2017, recebeu uma carta enviada pela empresa requerida, informando que durante inspeção foi constatada anormalidade no medidor – desvio de energia no ramal de entrada - que provocou faturamento inferior ao correto.

Relatou que amparada pelo disposto na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, a requerida iria proceder com a recuperação da receita no valor de R$ 3.519,30 (três mil quinhentos e dezenove reais e trinta centavos).

Discorreu que contestou os valores cobrados junto à requerida, porém, não obteve sucesso.

Dessa forma, em razão da cobrança que reputou indevida, pugnou liminarmente para que a requerida fosse intimada a abster de efetuar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, bem como, a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e, no mérito, a declaração de inexistência da dívida, e ainda a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando que a cobrança era legítima, haja vista que durante inspeção rotineira foi constatada irregularidade na unidade consumidora – desvio de energia no ramal de entrada, o que impedia a regular medição da energia efetivamente consumida no imóvel.

Pois bem. A Resolução Normativa n. 414/2010 expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1º); este mesmo regramento dispõe a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1º, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2º e 3º).

Na hipótese, conforme demonstra o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 594690 (id. 92943974/fls. 38 e 39), os prepostos da concessionária foram até a residência da autora no dia 13/04/2017 e realizaram a inspeção, ocasião em que registraram a ocorrência de “desvio de energia no ramal de entrada. ”

Ocorre que tal procedimento foi realizado sem a presença do consumidor ou de outra pessoa responsável pelo imóvel, o que demonstra que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da
Resolução Normativa n. 414/2010 expedida pela ANEEL, realizando unilateralmente o procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica, o que afetou diretamente o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

Cumpre destacar que, no Termo de Ocorrência de Inspeção, sequer houve lançamento do nome do acompanhante da inspeção, registrando ciência das irregularidades constatadas pela concessionária. (ID. 92943974 – fl. 39)

É pacífico o entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade da cobrança de valores aferidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A aferição de irregularidades em unidades consumidoras de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto, e principalmente da oportunidade de defesa ao consumidor. Verificando-se a inobservância, o ato é ilegal ensejando o afastamento da cobrança realizada.
(TJMT, RAC nº 46871/2015). (...) (Ap 8848/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS APURADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.
(...) (Ap 27914/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)

Comprovada a existência de ilegalidade na cobrança
do valor impugnado R$ 3.519,30 (três mil quinhentos e dezenove reais e trinta centavos)
, passo à análise do dano moral suportado pela autora.

A indenização por dano moral que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“
Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”.
(
Dano Moral
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, os transtornos relacionados com a simples cobrança de valores reputados indevidos, não passa de dificuldade cotidiana que atinge a todos os consumidores brasileiros que contratam com grandes empresas; assim, não é possível condenar a requerida ao pagamento de danos morais quando não houve a interrupção dos serviços ou mesmo a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

(N.U 1036320-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, no presente caso, não há que se falar em pena pecuniária a título de danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, declarar inexistente o débito no valor de R$ 3.519,30 (três mil quinhentos e dezenove reais e trinta centavos) cobrados a título de recuperação de consumo.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento pró rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, haja vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021